Tribunal: STJ
Processo: 0228921-11.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901107 - RJ (2025
/0118111-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MARCIO CAMINHA BEZERRA
ADVOGADA
: BEATRIZ VERISSIMO DE SENA - RJ182622
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : EDUARDO FONTES NEJAIM - RJ180199
FELIPE DE OLIVEIRA ANDRÉ - RJ218936
EMENTA
AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO
DE ATIVIDADE PELA FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES
ECONÔMICAS. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS
E
EM
LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ
E
280/STF.
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSTITUCIONAL.
NÃO
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
VERBETE
N.
126/STJ.
ARGUIÇÃO DE FATO NOVO. APLICAÇÃO DO
DO
ART. 493
CPC. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Afasta-se a ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, na medida
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a
controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada
a
questão
nas
razões
recursais,
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, bem como exame de legislação local, providências
Documento eletrônico VDA53012421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 03a9cf1c-4ca9-43b5-8ec3-85f3c90d4232

vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas
Súmulas n. 7/STJ e 280/STF.
3. O Tribunal de origem, ao decidir a questão objeto do recurso
especial,
amparou-se
em
fundamentos
constitucional
e
infraconstitucional, qualquer um deles apto a manter inalterado o
acórdão recorrido. Portanto, a ausência de interposição de recurso
extraordinário atrai a incidência do Verbete n. 126/STJ: "É
inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta
em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles
suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta
." Nesse mesmo sentido:
recurso extraordinário
AgInt no
, Relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.130.207/GO
Turma,
DJe
de
23/5/2024;
AgInt
no
AgInt
no
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.367.865/MA
Primeira Turma, DJe de 25/4/2024.
4. "[O] pré-requisito para a aplicação do
do CPC /2015, em
art. 493,
sede de recurso especial perante este STJ é que a instância já esteja
aberta para o conhecimento do capítulo onde se deu o fato novo (fato
") (
constitutivo, modificativo ou extintivo do direito
AgInt no
, Relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.033.352/RS
Marques, Segunda Turma, DJe de
.
28/4/2022)
5.
, o apelo especial da parte ora embargante não foi
In casu
conhecido no que tange ao mérito da controvérsia, em virtude dos
obstáculos dos Enunciados n. 280/STF, 7 e 126/STJ, ou seja, não
houve a abertura da via especial quanto à questão de fundo debatida
no presente feito.
6. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53012421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 03a9cf1c-4ca9-43b5-8ec3-85f3c90d4232

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA53012421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 03a9cf1c-4ca9-43b5-8ec3-85f3c90d4232

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901107 - RJ
(2025/0118111-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MARCIO CAMINHA BEZERRA
ADVOGADA
: BEATRIZ VERISSIMO DE SENA - RJ182622
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES: EDUARDO FONTES NEJAIM - RJ180199
FELIPE DE OLIVEIRA ANDRÉ - RJ218936
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PELA FISCALIZAÇÃO
DE
ATIVIDADES
ECONÔMICAS.
CONTROVÉRSIA
DIRIMIDA
COM
BASE
NO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS E EM LEGISLAÇÃO LOCAL.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 280/STF.
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VERBETE N. 126/STJ.
ARGUIÇÃO DE FATO NOVO. APLICAÇÃO DO ART. 493
DO CPC. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Afasta-se a ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se
pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse
da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA52107323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:11
Código de Controle do Documento: 35838fba-fd89-42bb-a8bf-b1922c91a7e6

2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, bem como exame de legislação local,
providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices
previstos nas Súmulas n. 7/STJ e 280/STF.
3. O Tribunal de origem, ao decidir a questão objeto do recurso
especial, amparou-se em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer um deles apto a manter inalterado o
acórdão recorrido. Portanto, a ausência de interposição de
recurso extraordinário atrai a incidência do Verbete n. 126/STJ: "
É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional,
qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte
." Nesse mesmo
vencida não manifesta recurso extraordinário
sentido:
, Relator Ministro
AgInt no AREsp n. 2.130.207/GO
Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe de 23/5/2024; AgInt no
, Relator Ministro Gurgel de
AgInt no AREsp n. 2.367.865/MA
Faria, Primeira Turma, DJe de 25/4/2024.
4. "[O] pré-requisito para a aplicação do
do CPC
art. 493,
/2015, em sede de recurso especial perante este STJ é que a
instância já esteja aberta para o conhecimento do capítulo onde
se deu o fato novo (fato constitutivo, modificativo ou extintivo do
") (
, Relator Ministro
direito
AgInt no AREsp n. 2.033.352/RS
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.
28/4/2022)
5.
, o apelo especial da parte ora embargante não foi
In casu
conhecido no que tange ao mérito da controvérsia, em virtude
dos obstáculos dos Enunciados n. 280/STF, 7 e 126/STJ, ou seja,
não houve a abertura da via especial quanto à questão de fundo
debatida no presente feito.
6. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
contra decisão que negou
Márcio Caminha Bezerra
provimento ao agravo em recurso especial, ante a ausência de negativa de prestação
Documento eletrônico VDA52107323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:11
Código de Controle do Documento: 35838fba-fd89-42bb-a8bf-b1922c91a7e6

jurisdicional e em razão da incidência dos Enunciados n. 280/STF, 7 e 126/STJ (fls. 1.088
/1.094).
Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos modificativos
(fls. 1.129/1.131).
Em suas razões, a parte agravante reitera a ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional, em especial quanto às seguintes teses: "a. Interpretação restritiva
do
o, IX, da Lei Complementar Federal n.
art. 8
173/2020; b. Comprovação documental de
que o Autor recebeu a complementação ininterruptamente por mais de cinco anos
enquanto ainda em atividade; c. Natureza jurídica remuneratória da complementação; e d.
" (fl. 1.142).
Direito do Autor à integralidade e à paridade de seus proventos
Defende a inaplicabilidade das Súmulas n. 7/STJ e 280/STF, sob o argumento
de que "o Autor pretende, na verdade, por meio de seu recurso especial, é tão somente a
revaloração da legislação federal atinente à prestação jurisdicional hígida e adequada e
às medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19 em face dos acórdãos proferidos
pelo Tribunal a quo, os quais, conforme já comprovado, não enfrentaram a integralidade
[...]
das teses apresentadas em sede de recurso de apelação.
a questão pode ser resolvida
sem a reanálise da legislação local e sem revolvimento de fatos e provas. E isto, uma vez
que o exame da Lei Complementar Federal n. 173/2020 é suficiente para verificar o
desacerto do posicionamento adotado pelo Tribunal a quo ao entender que o Autor não
alcançou requisito previsto no
da Lei Municipal n. 6.064/2016 para incorporação
art. 12
" (fl. 1.143).
da complementação de pontos
Assevera a não incidência do Verbete n. 126/STJ, pois "o Autor não
pretendeu, em nenhum momento, questionar a constitucionalidade do
o, IX, da Lei
art. 8
Complementar Federal n. 173/2020, a qual foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal
ao firmar tese no Tema 1.137 (RE n. 1.311.742) e rememorada pelo Tribunal a quo. Caso
pretendesse fazê-lo, deveria ter suscitado tal discussão em sede de recurso de apelação ou
" (fl. 1.145).
de embargos de declaração no âmbito da segunda instância, o que não fez
Afirma, por fim, que, "uma vez evidenciada a existência de fato novo
consubstanciado no reconhecimento administrativo do direito do Autor por parte do
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro no âmbito do julgamento do processo
n. 013/000011/2022, o Autor pugna, depois de reconhecido que seu recurso especial reúne
todas as condições para o regular processamento, que seja declarada a extinção deste
processo judicial sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente de objeto da
Documento eletrônico VDA52107323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:11
Código de Controle do Documento: 35838fba-fd89-42bb-a8bf-b1922c91a7e6

ação ordinária. Alternativamente, considerando a possibilidade de solução administrativa
da controvérsia diante da decisão do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro,
o Autor requer a suspensão do processo por 1 (um) ano, conforme autoriza o
' '
" (fl. 1.146).

art. 313, inciso V, a , do Código de Processo Civil
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.166/1.177).
É o relatório.
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos no presente recurso, o decisório agravado não merece reparos.
Como antes asseverado, verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o,
e 1.022, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos
autos; não se pode, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa
ou ausência de prestação jurisdicional (
, Rel. Ministro
AgInt no AREsp n. 1.678.312/PR
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
22/3/2021,
13/4/2021)
A tanto, verifica-se, pela fundamentação do acórdão recorrido (fls. 833/855),
integrada em sede de embargos declaratórios (fls. 897/912), que o Tribunal de origem
motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia com a aplicação do direito
que entendeu cabível à hipótese (fls. 901/910):

Tratou a controvérsia entre servidor público municipal, aposentado no cargo de
fiscal de atividades econômicas, e entidade autárquica, tendo como objeto a
extensão da pontuação complementar da Gratificação de Produtividade Fiscal,
instituída pela Lei Municipal no 6.064/2016, aos proventos de aposentadoria.
A Gratificação de Produtividade Fiscal pela Fiscalização de Atividades
Econômicas foi instituída pela Lei Municipal 1563/1990, restando demonstrado
que, para a incorporação na aposentadoria do acréscimo da pontuação prevista,
seria necessário que o servidor tivesse recebido tais pontos complementares por
(i) 5 anos anteriores à data da aposentadoria ou (ii) 10 anos interpolados.
Outrossim, tem-se inquestionável a natureza jurídica pro labore faciendo da
Gratificação de Produtividade pela Fiscalização de Atividades Econômicas, dada
a necessidade da mencionada pontuação complementar.
Isso porque o
da Lei Municipal no 6.064/2016 é peremptório ao dispor que
art. 11
a referida gratificação é condicionada à avaliação de desempenho realizada pelos
titulares dos órgãos de origem, verbi:
[...]
Documento eletrônico VDA52107323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:11
Código de Controle do Documento: 35838fba-fd89-42bb-a8bf-b1922c91a7e6

Verifica-se, portanto, que a complementação da pontuação da GPF não é
concedida indistintamente a todos os servidores, dada a demonstrada natureza
pro labore faciendo.
Logo, em regra, não podem ser estendidas aos inativos. Afinal, segundo a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, só há direito à paridade
remuneratória nos casos em que a vantagem é concedida em caráter geral, sem a
necessidade do preenchimento de requisitos específicos.
Ocorre que, no caso dos autos, destaca o agravante ter direito à integralidade e
paridade, tendo, ainda, alcançado os requisitos contidos na lei municipal 6.064
/2016, sujeitando-se à avaliação da referida pontuação nos anos de 2017 até 2021
(fls. 48/57), ensejando em cinco anos ininterruptos.
Ora, conforme dissertado no acórdão, ora embargado, não há como entender
preenchidos os requisitos à aquisição da Gratificação de Produtividade pela
Fiscalização de Atividades Econômicas.
Como se vê, o embargante se aposentou após à Emenda Constitucional 41/2003,
que deu fim à integralidade (assegura a totalidade da remuneração recebida no
cargo em que se deu a aposentadoria) e à paridade (garante que o reajuste de
proventos ocorra de maneira igual aos servidores ativos), cuja regra estava
prevista no artigo 40, §8o da CRFB, incluído pela EC 20/1998.
A pretensão do agravante se restringiria à integralidade, com base nas regras de
transição trazidas pela Emenda Constitucional 47/2005, denominada “PEC
paralela” no processo de reforma da Previdência.
Com efeito, a referida PEC trouxe exceção à vedação da EC 20/1998, garantindo
a pretendida integralidade para servidores que tenham ingressado no serviço
público até
e preencham os demais requisitos ali consignados, que são:
16/12/98
[...]
Na hipótese em tela, mesmo considerando que o recorrente faz jus à regra da
integralidade, não se poderia afastar a necessidade de apreciação quanto aos
requisitos contidos na legislação infraconstitucional. No caso, prevê a
a incorporação na aposentadoria do acréscimo da pontuação da
lei 6.064/2016
Gratificação de Produtividade pela Fiscalização de Atividades Econômicas para
o servidor que tiver recebido tais pontos complementares por (i) 5 anos anteriores
à data da aposentadoria ou (ii) 10 anos interpolados.
O embargante aduz ter alcançado os requisitos, sujeitando-se à avaliação da
referida pontuação nos anos de 2017 até 2021 (fls. 48/57), aposentando-se em
fevereiro de 2022.
Contudo, não há como entender a pela contagem ininterrupta de cinco anos de
2017 até 2021, como tempo de serviço para fins de percepção da Gratificação de
Produtividade pela Fiscalização de Atividades Econômicas, dada a suspensão
havida entre 2020 e dezembro de 2021 determinada pelo artigo 8o da Lei
Complementar Federal 173/2020, in verbis:
[...]
Sobre o tema, resta consolidada no E.
Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade da Lei Complementar 173/2020,
conforme tese firmada no Tema 1137 (RE 1311742 RG), transcrita a seguir:
Documento eletrônico VDA52107323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:11
Código de Controle do Documento: 35838fba-fd89-42bb-a8bf-b1922c91a7e6

[...]
Ora, considerando que a Gratificação de Produtividade pela Fiscalização de
Atividades Econômicas possui natureza pro labore faciendo, ou seja, os seus
pagamentos somente se justificam enquanto o servidor se encontrar no exercício
da atividade geradora da remuneração, caberia ao apelante comprovar que, a
despeito da natureza precária da verba, a mesma já havia sido incorporada aos
seus vencimentos, na forma da lei municipal de regência e, pela garantia da
integralidade a que alega fazer jus (EC 47/05), deveria ser incorporada aos seus
proventos no ato de aposentadoria, o que não logrou concretizar, em detrimento
do dever disposto no artigo 373, I, CPC.
Tal entendimento resta consolidado no Tema 1.082 da E. Suprema Corte, in
verbis:
[...]

Frise-se, mais, que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos
de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento
suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, tornando dispensável a análise dos
dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o julgador, senão
irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.
No mais, extrai-se do aresto recorrido a seguinte argumentação (fls. 841/852):

Recurso contra a decisão da Relatora (The 652/1-29) que negou provimento ao
apelo interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento
da complementação de 140 pontos sobre a Gratificação de Produtividade pela
Fiscalização de Atividades Econômicas, instituída pelo art. 2o da Lei Municipal no
6.064/2016, com incorporação na aposentadoria havida em 2022.
Malgrado o inconformismo do agravante, verifica-se não lhe assistir razão.
Tratou a decisão, ora agravada, de controvérsia entre servidor público municipal,
aposentado no cargo de fiscal de atividades econômicas, e entidade autárquica,
tendo como objeto a extensão da pontuação complementar da Gratificação de
Produtividade Fiscal, instituída pela Lei Municipal no 6.064/2016, aos proventos
de aposentadoria.
A Gratificação de Produtividade Fiscal pela Fiscalização de Atividades
Econômicas foi instituída pela Lei Municipal 1563/1990, restando demonstrado
que, para a incorporação na aposentadoria do acréscimo da pontuação prevista,
seria necessário que o servidor tivesse recebido tais pontos complementares por
(i) 5 anos anteriores à data da aposentadoria ou (ii) 10 anos interpolados.
Outrossim, tem-se inquestionável a natureza jurídica pro labore faciendo da
Gratificação de Produtividade pela Fiscalização de Atividades Econômicas, dada
a necessidade da mencionada pontuação complementar.
Documento eletrônico VDA52107323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:11
Código de Controle do Documento: 35838fba-fd89-42bb-a8bf-b1922c91a7e6

Isso porque o
da Lei Municipal no 6.064/2016 é peremptório ao dispor que
art. 11
a referida gratificação é condicionada à avaliação de desempenho realizada pelos
titulares dos órgãos de origem, verbi:
[...]
Verifica-se, portanto, que a complementação da pontuação da GPF não é
concedida indistintamente a todos os servidores, dada a demonstrada natureza
pro labore faciendo.
Logo, em regra, não podem ser estendidas aos inativos. Afinal, segundo a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, só há direito à paridade
remuneratória nos casos em que a vantagem é concedida em caráter geral, sem a
necessidade do preenchimento de requisitos específicos.
Ocorre que, no caso dos autos, destaca o agravante ter direito à integralidade e
paridade, tendo, ainda, alcançado os requisitos contidos na lei municipal 6.064
/2016, sujeitando-se à avaliação da referida pontuação nos anos de 2017 até 2021
(fls. 48/57), ensejando em cinco anos ininterruptos.
Ora, conforme dissertado na decisão ora agravada, não há como entender
preenchidos os requisitos à aquisição da Gratificação de Produtividade pela
Fiscalização de Atividades Econômicas.
Como se vê, o recorrente se aposentou após à Emenda Constitucional 41/2003,
que deu fim à integralidade (assegura a totalidade da remuneração recebida no
cargo em que se deu a aposentadoria) e à paridade (garante que o reajuste de
proventos ocorra de maneira igual aos servidores ativos), cuja regra estava
prevista no artigo 40, §8o da CRFB, incluído pela EC 20/1998.
A pretensão do agravante se restringiria à integralidade, com base nas regras de
transição trazidas pela Emenda Constitucional 47/2005, denominada “PEC
paralela” no processo de reforma da Previdência.
Com efeito, a referida PEC trouxe exceção à vedação da EC 20/1998, garantindo
a pretendida integralidade para servidores que tenham ingressado no serviço
público até e preencham os demais requisitos ali consignados,
que são:
16/12/98
[...]
Na hipótese em tela, mesmo considerando que o recorrente faz jus à regra da
integralidade, não se poderia afastar a necessidade de apreciação quanto aos
requisitos contidos na legislação infraconstitucional.
No caso, repisa-se, prevê a
a incorporação na aposentadoria do
lei 6.064/2016
acréscimo da pontuação da Gratificação de Produtividade pela Fiscalização de
Atividades Econômicas para o servidor que tiver recebido tais pontos
complementares por (i) 5 anos anteriores à data da aposentadoria ou (ii) 10 anos
interpolados.
O recorrente aduz ter alcançado os requisitos, sujeitando-se à avaliação da
referida pontuação nos anos de 2017 até 2021 (fls. 48/57), aposentando-se em
fevereiro de 2022.
Contudo, malgrado a assertiva do apelante, não há como entender a pela
contagem ininterrupta de cinco anos de 2017 até 2021, como tempo de serviço
Documento eletrônico VDA52107323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:11
Código de Controle do Documento: 35838fba-fd89-42bb-a8bf-b1922c91a7e6

para fins de percepção da Gratificação de Produtividade pela Fiscalização de
Atividades Econômicas, dada a suspensão havida entre 2020 e dezembro de 2021
determinada pelo artigo 8o da Lei Complementar Federal 173/2020, in verbis:
[...]
Sobre o tema, resta consolidada no E. Supremo Tribunal Federal a
constitucionalidade da Lei Complementar 173/2020, conforme tese firmada no
Tema 1137 (RE 1311742 RG), transcrita a seguir:
[...]
Ora, considerando que a Gratificação de Produtividade pela Fiscalização de
Atividades Econômicas possui natureza pro labore faciendo, ou seja, os seus
pagamentos somente se justificam enquanto o servidor se encontrar no exercício
da atividade geradora da remuneração, caberia ao apelante comprovar que, a
despeito da natureza precária da verba, a mesma já havia sido incorporada
aos seus vencimentos, na forma da lei municipal de regência e, pela garantia da
integralidade a que alega fazer jus (EC 47/05), deveria ser incorporada aos seus
proventos no ato de aposentadoria, o que não logrou concretizar, em detrimento
do dever disposto no artigo 373, I, CPC.
Tal entendimento resta consolidado no Tema 1.082 da E. Suprema Corte, in
verbis:
[...]
Desta feita, outra solução não coube senão o desprovimento do apelo interposto
pelo ora agravante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido
exordial.

Nesse contexto, inarredável a incidência das Súmulas n. 7/STJ e 280/STF,
pois a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão
nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, bem como exame de legislação local, providências vedadas em
recurso especial.
Em reforço:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO
DO
ART. 1.022
NÃO CARACTERIZADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO
CPC/2015
MAGISTÉRIO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS E EM LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 7 /STJ E
280/STF.
1. Não se configurou ofensa ao
do Código de Processo Civil, uma vez
art. 1.022
que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira
amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi
apresentado.
2. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com o entendimento firmado pelo
STJ no julgamento do
da relatoria do Ministro Gurgel de
REsp 1.426.210/RS,
Faria, realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema Repetitivo 911
/STJ), de que a
em seu
o, § 1o, ordena que o vencimento
Lei 11.738/2008,
art. 2
Documento eletrônico VDA52107323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:11
Código de Controle do Documento: 35838fba-fd89-42bb-a8bf-b1922c91a7e6

inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder
ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento
básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em
toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o
que somente ocorrerá se essas determinações estiverem previstas nas legislações
locais.
3. Verifica-se que a instância de origem decidiu a questão com fundamento no
suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é impossível no Superior
Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Ademais, constata-se que a matéria foi dirimida pelo Tribunal a quo com base
no disposto em lei local. Dessa forma, descabe rever o julgado em Recurso
Especial, ante o disposto na Súmula 280/STF.
5. "Nos termos da Súmula 280 do STF, é defesa a análise de lei local em sede de
recurso especial, de modo que, uma vez determinado pela
que
Lei n. 11.738/2008
os entes federados devem fixar o vencimento básico das carreiras no mesmo valor
do piso salarial profissional, compete exclusivamente aos tribunais de origem,
mediante a análise das legislações locais, verificar a ocorrência de eventuais
reflexos nas gratificações e demais vantagens, bem como na carreira do
magistério" (EDcl no
Rel. Ministro Gurgel de Faria,
REsp 1.426.210/RS,
Primeira Seção, DJe 1o.9.2017).
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.431.949/BA
Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 24/6/2024.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. GRATIFICAÇÃO DE AÇÃO POLICIAL - GAP.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA
CPC/2015.
DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ACÓRDÃO
COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. SÚMULA 280/STF.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9o E 10 DO
AUSÊNCIA DE
CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO.
DO
AGRAVO
ART. 1.026
CPC/2015. SÚMULA 7/STJ.
INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, II, 1.022, I e II, do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
CPC/2015,
deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão
proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente,
de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia,
dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
III. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária
ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no
Rel. Ministro
REsp 1.816.457/SP,
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
DJe
de
18/05/2020;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1.362.670/MG,
Documento eletrônico VDA52107323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:11
Código de Controle do Documento: 35838fba-fd89-42bb-a8bf-b1922c91a7e6

SEGUNDA TURMA, DJe de
Rel. Ministra
31/10/2018; REsp 801.101/MG,
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.
IV. A questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem,
com fundamento na interpretação da legislação local (Leis estaduais 5.813/96 e
6.682/2006). Logo, a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula
280 do STF. No mesmo sentido: STJ, AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.546.431/AL,
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
24/04/2020;
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe
AREsp 1.511.923/AL,
de
AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE
18/09/2019;
AREsp 1.482.578/AL,
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgRg no
02/12/2019;
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
REsp 1.298.919/SP,
DJe de
AgRg no
Rel. Ministro MAURO
18/03/2014;
REsp 1.474.018/SP,
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/10/2014.
V. Não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor sobre os
arts. 9o e 10 do
- mormente porque inovados no Recurso Especial - a
CPC/2015
pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da
ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta
instância especial.
VI. Na forma da jurisprudência do STJ, "a reiteração dos argumentos já
repelidos, de forma clara e coerente, configura o caráter protelatório a ensejar a
aplicação da multa do
§ 2o, do
" (STJ, AgInt no
art. 1026,
CPC/2015
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
AREsp 1.586.049/SP,
DJe de
.
19/08/2021)
VII. Ademais, "a análise do
§ 2o, do
que trata da
art. 1.026,
CPC/2015,
penalidade por oposição de embargos de declaração protelatórios, demanda
reexame do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da
" (STJ,
Súmula 7/STJ
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
REsp 1.931.702/SP,
. Nesse sentido: STJ, AgInt no
Rel. Ministro
17/08/2021)
AREsp 1.709.175/DF,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
01/07/2021;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1.441.228/SP,
SEGUNDA TURMA, DJe de 17/03/2020.
VIII. Agravo interno improvido.
(
, Relatora Ministra Assusete Magalhães,
AgInt no AREsp n. 2.241.290/AL
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/6/2023,
21/6/2023.

Ainda, reitera-se que Sodalício de origem, ao decidir a questão objeto do
recurso especial, amparou-se em alicerces constitucional e infraconstitucional, qualquer um
deles apto a manter inalterado o acórdão recorrido. Portanto, a ausência de interposição de
recurso extraordinário atrai a incidência do Verbete n. 126/STJ: "É inadmissível recurso
especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida
Documento eletrônico VDA52107323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:11
Código de Controle do Documento: 35838fba-fd89-42bb-a8bf-b1922c91a7e6

." Nesse mesmo sentido:
não manifesta recurso extraordinário
AgInt no
, Relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe de 23/5
AREsp n. 2.130.207/GO
/2024;
, Relator Ministro Gurgel de
AgInt no AgInt no AREsp n. 2.367.865/MA
Faria, Primeira Turma, DJe de 25/4/2024.
Por fim, conforme asseverado na decisão de fls. 1.129/1.131, "o pré-requisito
para a aplicação do
do CPC /2015, em sede de recurso especial perante este STJ
art. 493,
é que a instância já esteja aberta para o conhecimento do capítulo onde se deu o fato novo
") (
(fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito
AgInt no AREsp n. 2.033.352/RS
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/4/2022).
, o apelo especial da parte ora embargante não foi conhecido no
In casu
que tange ao mérito da controvérsia, em virtude dos óbices dos Enunciados n. 280/STF, 7 e
126/STJ, ou seja, não houve a abertura da via especial quanto à questão de fundo debatida
no presente feito.
Deve, portanto, ser mantida a decisão agravada, por seus próprios
fundamentos.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52107323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:11
Código de Controle do Documento: 35838fba-fd89-42bb-a8bf-b1922c91a7e6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.901.107 / RJ
Número Registro: 2025/0118111-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02289211120228190001 202524500690 2289211120228190001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCIO CAMINHA BEZERRA
ADVOGADA
: BEATRIZ VERISSIMO DE SENA - RJ182622
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : EDUARDO FONTES NEJAIM - RJ180199
FELIPE DE OLIVEIRA ANDRÉ - RJ218936
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - APOSENTADORIA - VOLUNTÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MARCIO CAMINHA BEZERRA
ADVOGADA
: BEATRIZ VERISSIMO DE SENA - RJ182622
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : EDUARDO FONTES NEJAIM - RJ180199
Documento eletrônico VDA52996585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:51:43
Código de Controle do Documento: 3ba6ca47-13a8-4de2-a4fe-17a5a55dd744

FELIPE DE OLIVEIRA ANDRÉ - RJ218936
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:51:43
Código de Controle do Documento: 3ba6ca47-13a8-4de2-a4fe-17a5a55dd744